Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-97.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002787-97.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITAMARA GUIMARAES ROSARIO PINHEIRO - CPF: 008.442.625-01 (ADVOGADO), CELSO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 23.089.119/0001-88 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), Celso Alves de Souza (APELADO), METAL FER/ M.V. DE SOUZA ME (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), CELSO ALVES DE SOUZA - CPF: 621.104.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
USINAGEM,
TORNEARIA, SOLDA E JATEAMENTO DE ABRASIVOS –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DESCUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA –
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO –DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO – MAJORAÇÃO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

3.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo,
considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

5.
Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos) e o dano ambiental em questão, as indenizações pecuniárias se mostram como medidas cabíveis.

6. Ademais,
a sentença recorrida, ao fixar os danos materiais e morais coletivos, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a gravidade da transgressão, o impacto na comunidade, a capacidade financeira do réu e a finalidade pedagógica da sanção como um meio de conter a degradação ambiental. Desse modo, não vislumbro fundamentos que justifiquem a revisão da sentença contestada.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Arom Olímpio Pereira, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0002787-97.2020.8.11.0008, ajuizada em desfavor de CELSO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 191612732):

“
Vistos...

1.
Trata-se de
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Metal Fer/M.V. de Souza ME
e seu representante
Celso Alves de Souza
(qualificados nos autos), pretendendo, em síntese, obter medida condenatória consistente na indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis, bem como no ressarcimento pelos danos morais coletivos causados, a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Barra do Bugres – MT.

2.
Consta da exordial que fora instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça Cível o Ofício no 033/DUDTANGARA/SGDD/SEMA/2020, registrado sob o Simp n° 000752-033/2020, cuja finalidade era investigar um comunicado de crime praticado pelos requeridos contra o meio ambiente, no Município de Barra do Bugres-MT.
Aduz a parte autora que os réus deixaram de atender à Notificação no 135759, do ano de 2018, uma vez que os requeridos operam atividade de “usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos” sem a licença ambiental exigida (Id. 89629668), cometendo ilegalidades, consoante Auto de Infração no 107629D, acostado ao Id. 89629671/Pág. 5.
Elenca que a parte requerida foi oficiada por meio de despacho ministerial a fim de que tomasse ciência das circunstâncias, todavia quedou-se inerte, corroborando para o ajuizamento da presente demanda, que detém como escopo a salvaguarda de um meio ambiente equilibrado.

3.
Com a inicial de Id. 89629668, colacionou documentos.

4.
Devidamente citada (Id. 89629673/Pág. 11), a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar resposta, conforme certidão de Id. 89629673/Pág. 24.

5.
Ao Id. 89629673/Pág. 29, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela decretação da revelia da parte requerida, apresentando relatório técnico acerca do
quantum
apurado a título de danos materiais irreversíveis causados pelos réud, declarando que o montante a ser pago corresponde ao valor de R$ 50.563,69 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), além do ressarcimento ao dano moral coletivo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente de Barra do Bugres – MT.

6.
Vieram-me os autos conclusos.

7. É o Relatório. Fundamento e Decido.

8.
Trata-se de
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Metal Fer/M.V. de Souza ME
e seu representante
Celso Alves de Souza
(qualificados nos autos), pretendendo, em síntese, obter medida condenatória consistente na indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis, bem como no ressarcimento pelos danos morais coletivos causados, a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Barra do Bugres – MT.

9
. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte requerida foi devidamente citada, contudo, deixou de apresentar resposta, conforme atesta a certidão Id. 89629673/Pág. 24. Assim, reconheço a revelia, e por se tratar de direito disponível à parte requerida, aplico os seus efeitos, dos quais um é a confissão quanto à matéria de fato não impugnada especificamente, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil, o que autoriza, inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o STJ se posicionou: “REVELIA – MATÉRIA DE FATO – DIREITO DISPONÍVEL – A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no artigo 319 do CPC. (STJ – REsp 8.392 – MT – 3a T. – Rel. Min. Eduardo Ribeiro
).

10.
Após análise acurada de todo o processo, verifico que as partes são legítimas, assim como inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram invocadas questões isagógicas, portanto, cabível à espécie o julgamento antecipado da lide,
ex vi
do art. 330, do Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em tais casos, diz a jurisprudência:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (REsp 2.832-RJ, STJ, 4a. Turma, DJU de 17.09.90)

“Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU de 4.12.89)

11.
Feitas tais considerações, e levando-se em consideração que inexistem preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me,
incontinenti
, no mérito da causa.

12
. No mérito a ação é procedente.

13.
A pretensão que se funda a presente
actio
, baseia-se na indenização dos
danos causados à coletividade decorrentes do exercício da atividade de usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos sem a devida licença ambiental
, uma vez que a parte requerida exerce atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente, causadoras de prejuízos à qualidade de vida e ao equilíbrio ecológico.

14.
De proêmio, a definição legal do meio ambiente se encontra insculpida no artigo 3.o, I, da Lei 6.938/1981, que pontifica que o meio ambiente é
“o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

15.
Aliás, o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nos trouxe um conceito de meio ambiente mais completo do que o posto na Lei 6.938/1981, englobando o patrimônio cultural e artificial, o definindo como o
“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

16.
Registre-se que desde a “
Declaração do Meio Ambiente
” (ONU/UNESCO, Estocolmo, 1972, artigo 1o), a proteção jurídica do ambiente passou a ser uma realidade:

“Todo o ser humano tem direito a um ambiente sadio em que possa viver”.

17.
A Constituição Federal, em seu artigo 225, prevê a efetiva garantia:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

18.
Na medida em que cresce a degradação a um meio ambiente equilibrado, afetando negativamente a qualidade de vida das pessoas e colocando em risco as futuras gerações, torna-se crucial a fiscalização,
sendo necessária licença ambiental para exercer atividades poluidoras capazes de ocasionar prejuízos à coletividade.

19.
Nesse sentido, sublinha-se que
atividades de usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos configuram-se como atividades potencialmente poluidoras devido a diversos fatores
, tais como
“a) propagação de fumos metálicos e partículas sólidas de óxidos muito finas; b) riscos químicos ocasionados pelos processos de vaporização, oxidação e condensação dos componentes utilizados; c) alastramento de fumos, gases e fuligem; d) contaminantes atmosféricos, tais como resíduos de produtos químicos; e) presença de componentes tais como monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoretos, óxidos de nitrogênio e ozônio; f) existência de materiais tóxicos tais como crômio, manganês, níquel, cobalto, chumbo, etc. nos materiais e metais utilizados, etc”
.
(AWS Welding Handbook v. 5 p. 395).

20
. Ademais, faz-se pertinente evidenciar o que dispõe o Anexo VIII da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981), acerca das atividades e empreendimentos considerados potencialmente poluidores, em seu Código 03, Categoria Indústria Metalúrgica:

Descrição:
Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
,
produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento
; de superfície, inclusive galvanoplastia, metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro;
produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície
, inclusive galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó,
inclusive peças moldadas
;
fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície
, inclusive; galvanoplastia,
fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos
com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície.

21
. Diante do exposto, em que pese a parte requerida se configurar como uma empresa de pequeno a médio porte, não se pode olvidar os prejuízos por ela causados, sendo que tais malefícios à coletividade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sucedem na proporção das atividades potencialmente poluidoras praticadas, consoante Relatório Técnico acostado aos autos.

22.
Nessa esteira, cabem à entidades tais como a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e ao Ministério Público investigar, fiscalizar e autuar possíveis irregularidades no exercício de tais atividades atentatórias ao equilíbrio ecológico e à qualidade de vida das pessoas, considerando que este é um direito difuso e um interesse que pertence à coletividade.

23.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais.

24.
Portanto, as pessoas têm direito a um mínimo existencial ecológico para gozar de uma vida digna, pois sem uma água limpa para beber, um ar puro para respirar e um alimento sem agrotóxicos ou outros males todos os demais direitos fundamentais ficarão prejudicados, em especial o direito à saúde.

25.
Insta registrar que o
caput
do artigo 225 instituiu o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, criando um dever genérico não apenas para o Poder Público, como também para a coletividade em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, que se realizará com ações comissivas (a exemplo da recuperação de áreas degradadas) e omissivas (como a obrigação de não degradar fora dos permissivos legais, ou seja, dentro dos padrões de poluição,
após regular licenciamento ambiental
).

26.
Nesse sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981), art. 8o, inciso I, designou competência ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) para estabelecer os critérios e normas para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Isto posto,
no que tange à exigência de licença ambiental para a execução de atividades desempenhadas pela Indústria Metalúrgica, a Resolução do Conama no 237, de 19 de dezembro de 1997, em seu Anexo I, item 3, estabelece que tais atividades e empreendimentos estão sujeitos à Licença Ambiental.

27.
O §3o do artigo 225, há a previsão constitucional de deveres específicos ao Poder Público e à coletividade, consistentes na
imposição de responsabilidade civil, administrativa e criminal pela consumação de condutas lesivas ao meio ambiente, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

28.
Dessa forma, é justo destacar a posição adotada pelo STJ na defesa do meio ambiente, vez que esta Corte vem dando enormes contribuições para a preservação ambiental e a implantação do desenvolvimento sustentável, por meio da tomada de decisões vanguarda.

29.
De acordo com o Ministro Humberto Martins, “
a interpretação das normas que tutelam o meio ambiente não comporta apenas, e tão somente, a utilização de instrumentos estritamente jurídicos, pois é fato que as ciências relacionadas ao estudo do solo, ao estudo da vida,
ao estudo da química
, ao estudo da física
devem auxiliar o jurista na sua atividade cotidiana de entender o fato lesivo ao Direito Ambiental
”
(Passagem de voto no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1.094.873 – SP).

30.
Deverá o Estado atuar como agente normativo e regulador da Ordem Econômica Ambiental, editando normas jurídicas e fiscalizando de maneira eficaz o seu cumprimento.

31.
Ainda, de acordo com o STJ, “as normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
” (REsp 1.367.923, de 27.08.2013).

32.
No caso em apreço, verifica-se que a SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), apresentou Auto de Infração (Id. 89629671/Pág. 5), o qual descreve que a causa que gerou os danos apontados na exordial, consistem no “
descumprimento de notificação no 135759 em 24/07/2018”
, bem como na
“operação de atividade de usinagem, torneariam, solda e jateamento de abrasivos sem a devida licença ambienta
l”
. Destarte, a SEMA procedeu com a notificação da parte requerida, que não fora cumprida, resultando na autuação da parte requerida por meio do Auto de Infração no 107629 D (Id. 89629671/Pág. 5), aplicando multas no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido ao descumprimento da notificação anteriormente efetuada, além de mais R$ 10.000,00 pela operação das atividades potencialmente poluidoras sem a necessária licença ambiental
.

33.
Ademais, apesar de devidamente citada e notificada, verifica-se que a parte requerida não cumpriu as exigências aduzidas na exordial, tampouco, aportou aos autos documentos que demonstrem fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

34.
Diante de tal posicionamento, verifica-se que a demandada é parte legítima para responder pelos danos ambientais causados.

35.
Outrossim, a parte autora acostou aos autos elementos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que juntou documentos que apontam a infração ambiental perpetrada pela requerida, tais como Ofício no 033/DUDTANGARA/SGDD/SEMA/2020, Auto de Infração no 107629 D, Termo de Embargo/Interdição no 106004 D, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Id. 89629671).

36.
Ademais, de acordo com a análise técnica e cálculos apresentados pela parte autora no Relatório Técnico no 642/2020, a valoração de danos materiais irreversíveis causados pela parte requerida totalizam o valor de R$ 50.563,69 (cinquenta mil e quinhentos e sessenta e três e sessenta e nove centavos de reais).

37.
Destaque-se que todas as entidades políticas, diretamente ou por meio de seus entes integrantes da Administração Pública Indireta, incluindo as secretarias de Estado, tal qual a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem o dever constitucional de exercer o poder de polícia ambiental, por se tratarem de competências materiais comuns a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, ex vi do artigo 23, VI, da Constituição Federal.

38.
Tradicionalmente, no Direito Administrativo, afirma-se que o exercício do poder de polícia é uma faculdade da Administração Pública, tendo natureza discricionária, em regra. Contudo, com espeque no neoconstitucionalismo, em que a amplitude das normas constitucionais adquire eficácia máxima e o controle judicial da legitimidade dos atos administrativos cresce exponencialmente, entende-se que se encontra superado esse entendimento, máxime em termos do Direito Ambiental, que possui contornos próprios.

39.
Com efeito, a princípio, crê-se que o exercício do poder de polícia não é mera faculdade do Poder Público, e sim dever de ofício, pois é preciso evitar o abuso dos direitos individuais em prol da coletividade, tendo em conta a transição do Estado Liberal ao Social, em que a inércia da Administração Pública foi substituída por uma atuação positiva, em especial na efetivação dos direitos fundamentais sociais (2.a dimensão) e coletivos (3.a dimensão), de índole prestacional e transindividual, respectivamente.

40.
Outrossim, é preciso frisar também que, quando se está diante do bem ambiental, as regras processuais devem ser adaptadas ao objeto protegido pelo processo; isto é, no que se refere a Ação Civil Pública em que se veicula a proteção do meio ambiente, há de se ter em mente a natureza do bem tutelado e todos os seus contornos, de forma a se interpretar e aplicar a lei processual tendo sempre em conta a maior proteção deste bem de natureza difusa (o meio ambiente ecologicamente equilibrado e garantindo-se a qualidade da vida humana).

41.
Em relação à responsabilidade civil por danos ambientais trago os seguintes arestos do E. Tribunais Superiores:

“A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3.o, da CF e do art. 14, § 1.o, da Lei 6.938/1981), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador” (REsp 1.114.398).

“Danos ambientais. Responsabilidade solidária. A questão em causa diz respeito à responsabilização do Estado por danos ambientais causados pela invasão e construção, por particular, em unidade de conservação (parque estadual). A Turma entendeu haver responsabilidade solidária do Estado quando, devendo agir para evitar o dano ambiental, mantém-se inerte ou atua de forma deficiente. A responsabilização decorre da omissão ilícita, a exemplo da falta de fiscalização e de adoção de outras medidas preventivas inerentes ao poder de polícia, as quais, ao menos indiretamente, contribuem para provocar o dano, até porque o poder de polícia ambiental não se exaure com o embargo à obra, como ocorreu no caso. Há que ponderar, entretanto, que essa cláusula de solidariedade não pode implicar benefício para o particular que causou a degradação ambiental com sua ação, em detrimento do erário. Assim, sem prejuízo da responsabilidade solidária, deve o Estado – que não provocou diretamente o dano nem obteve proveito com sua omissão – buscar o ressarcimento dos valores despendidos do responsável direto, evitando, com isso, injusta oneração da sociedade. Com esses fundamentos, deu-se provimento ao recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 973.577-SP, DJ 19.12.2008; REsp 604.725-PR, DJ 22.08.2005; AgRg no Ag 822.764-MG, DJ 02.08.2007, e REsp 647.493-SC, DJ 22.10.2007. REsp 1.071.741-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/3/2009”.

42.
Ainda de acordo com o STJ, “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”.(REsp 650.728, de 23.10.2007).

43.
É forçoso destacar que um ato ilegal praticado contra o meio ambiente não se convalida pelo decurso do tempo, devendo ser combatido, mesmo que gere uma situação consolidada. Assim, a Teoria do Fato Consumado não se aplica ao Direito Ambiental, conforme declarado pelo STF, no julgamento do RE 609.748 AgR/RJ, de 23.08.2011.

44.
Portanto, o dano ambiental é peculiar, exigindo o desenvolvimento de uma teoria geral de responsabilização específica para atender a suas características. Isso porque se trata de uma lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, que possui natureza coletiva, sendo ainda incorpóreo, autônomo, indivisível e imprescritível, não sendo possível, via de regra, a restauração total do ecossistema degradado.

45.
Pois bem.

No que se refere ao dano moral coletivo, tenho que estão preenchidos os seus requisitos.

46.
A possibilidade de condenação judicial por dano moral coletivo tem fundamento no artigo 1o,
caput
e inciso I, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais
e patrimoniais causados:

I- ao meio-ambiente;

II- ao consumidor;

(...)". [g.n.].

47.
A possibilidade legal é cristalina. Não olvido da discussão doutrinária e até mesmo jurisprudencial sobre a possibilidade ou não de existência de danos morais coletivos. Filio-me à corrente que vê na sociedade um corpo como consciência de valores próprios da coletividade, na senda do que era a cidade antiga para os povos itálicos e gregos (Cf. Fustel de Coulanges,
A cidade antiga
), afastada a questão da religiosidade.

"A coletividade é titular de valores materiais e imateriais protegidos pelo sistema jurídico, mas que não se confundem com o patrimônio material ou moral dos indivíduos que a compõem. Existem valores próprios da coletividade, tais como a dignidade, honra, bom nome, reputação, tradição, paz, tranqüilidade, liberdade, dentre outros aspectos relacionados aos direitos da personalidade." (Héctor Valverde Santana, in Dano moral no direito do consumidor, biblioteca de Direito do Consumidor- 38, Coord. Antônio Herman V. Benjamin e Claudia Lima Marques, Ed. Revista dos Tribunais, p. 170).

48.
Dispensa-se até mesmo a prova direta do dano moral coletivo, porquanto não se configura apenas com a verificação da “dor” da coletividade, mas presume-se em razão da demonstração do fato violador dos valores Coletivos
‘damnum in re ipsa’
(Carlos Alberto Bittar Filho, Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro, Revista de Direito do Consumidor, vol. 12, out./dez. 1994, p. 55).

49.
Sociedade, agrupamento social, coletividade são conceitos da Antropologia e da Sociologia. São, antes de tudo, realidades históricas e sociais. Mas as coletividades os grupos sociais para se desenvolverem, para subsistirem no tempo e no espaço, precisam adotar certas regras de conduta e valores. Os agrupamentos humanos, que o Direito denomina de “coletividade” desenvolvem valores, concepção de decência e patrimônio ideal que devem ser protegidos. Por isso, a consideração jurídica transindividual da tutela dos interesses difusos e coletivos, inclusive quanto ao dano moral, não tem como parâmetro sofrimento psíquico do indivíduo, mas uma violação a valores e direitos objetivamente considerados.

50.
Examina-se o dano moral coletivo no seu aspecto objetivo relativamente a ofensa a valores e/ou interesses coletivos, a gravidade da lesão objetivamente considerada para o grupo social. Após, examina-se a existência do dano e suas consequências sob o aspecto subjetivo do ofensor: a responsabilidade de sua conduta; a intenção de causar dano; o conhecimento das consequências nefastas de sua conduta lesiva.

51.
Por fim, feitas tais considerações, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

52
. Não obstante, em que pese o valor apurado no Relatório Técnico no 642/2020, no que se refere ao
quantum
referente aos danos materiais e morais coletivos causados pelos réus, preponderando, como orientação central, a ideia do caráter pedagógico, entendo que o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e suficiente, pois se assemelha à quantia fixada pela via administrativa a título de multa pela infrações cometidas, conforme se verifica no Auto de Infração no 107629 D (Id. 89629671/Pág. 5).

53.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para CONDENAR os requeridos
a pagarem indenização pelos danos materiais irreversíveis a ser destinada ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim o valor de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, a partir da sentença
(Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao
Fundo Municipal De Meio Ambiente – FMA CNPJ 45.827.760/0001-05, de Barra do Bugres/MT (End; Praça Felipe Ferreira Mendes 1000, Centro, Barra do Bugres MT, 78390-000 -
Conta bancária
do Fundo, identificada como sendo
Banco do Brasil, Ag. 0832-X CC 49.945-5
(conta-corrente),

devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT, do comprovante de depósito identificado.

54.
Sem custas ou honorários advocatícios, uma vez que incabíveis a espécie.

55.
Por força do disposto art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 – Classe CNJ – 1728 – Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Des. Clarice Claudino da Silva).

56.
Transitada em julgado, dê-se vistas ao Ministério Público para que promova a execução judicial em caso de descumprimento.

57.
Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT
, 09 de Agosto de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que o valor indenizatório estipulado é insuficiente para proporcionar a devida reparação dos danos causados à coletividade.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso requer o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento, bem como reformando a sentença para majorar o valor fixado a título de indenização de danos materiais irreversíveis e dano moral coletivo, de modo a igualar-se ao quantum indicado no laudo técnico no 642/2020, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências a majoração no valor indicado na petição inicial.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 191612747, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do apelo (ID. 197783180).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado
, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Dr.

Arom Olímpio Pereira, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 0002787-97.2020.8.11.0008, ajuizada em desfavor de CELSO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 191612732).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 23.07.2020, com a presente ação civil pública, em face do ora apelada, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 107629-D, que identificou a prática de atividades de "usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos" sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelada, citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (ID191612728, pág.23).

Posteriormente, sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 191612732)

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

As atividades de usinagem, tornearia, solda e jateamento de abrasivos realizadas sem a devida autorização do órgão ambiental competente configuram infração ambiental, cuja responsabilização pode ser

determinada tanto pelo órgão administrativo quanto pelo judicial, sendo esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Nesse contexto, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, inerente ao sistema jurídico-ambiental,

estabelece que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Logo, considerando que os documentos previamente mencionados corroboram com o descumprimento da legislação ambiental, surge de forma objetiva o dever

de indenizar quaisquer danos remanescentes.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (usinagem,
tornearia, solda e jateamento de abrasivos)
e o dano ambiental em questão, as indenizações pecuniárias se mostram como medidas cabíveis.

No que tange à fixação dos valores indenizatórios,

cabe salientar que é competência do julgador exercer seu prudente arbítrio, de forma discricionária, na definição dos montantes a serem estabelecidos e, em se tratando de danos extrapatrimoniais de natureza coletiva, o juiz deve considerar as peculiaridades dos direitos difusos, sendo imprescindível que a compensação determinada reflita o reconhecimento pela sociedade de seus valores fundamentais, incluindo a salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

Ademais, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Assim, verifica-se que as indenizações foram assim fixadas:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para CONDENAR os requeridos
a pagarem indenização pelos danos materiais irreversíveis a ser destinada ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim o valor de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, a partir da sentença
(Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao
Fundo Municipal De Meio Ambiente – FMA CNPJ 45.827.760/0001-05, de Barra do Bugres/MT (End; Praça Felipe Ferreira Mendes 1000, Centro, Barra do Bugres MT, 78390-000 -
Conta bancária
do Fundo, identificada como sendo
Banco do Brasil, Ag. 0832-X CC 49.945-5
(conta-corrente),

devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT, do comprovante de depósito identificado
”.

No presente caso, constata-se que, a sentença recorrida, ao fixar os danos materiais e morais coletivos, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, o que entendo adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reforma da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.
(grifos nossos)

Consigna-se, ademais, que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valores hipotéticos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024